Tribunal: TJDFT
Processo: 0700186-28.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700186-28.2019.8.07.0007 RECORRENTES: HERMES DE JESUS CARDOSO GOMES, FRANCISCO DE ASSIS MACIEL NOLETO RECORRIDAS: MB ENGENHARIA SPE 043 S/A, BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESBULHO OU DA OCORRÊNCIA DESTE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DECLARAÇÕES UNILATERAIS SEM AMPARO NAS DEMAIS PROVAS. ASTREINTES FIXADAS NA ORIGEM. INCÁBIVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O boletim de ocorrência somente serve como elemento de convicção em favor do declarante quando em sintonia com o conjunto probatório, mas nunca de forma individual. Tendo em vista que nos autos não há qualquer outra prova que auxilie a convicção nesse sentido, não se pode ter por provada a alegada ameaça ou esbulho à posse dos apelantes em relação ao imóvel. 2. O art. 373, I, do CPC/15 estabelece que incumbe ao Autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, o que, pelos elementos probatórios coligidos aos autos, não são suficientes para comprovar o esbulho. 3. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. No especial, os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, incisos I e II, e 489, § 1o, incisos I, II e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.013 do CPC, uma vez que o acórdão impugnado decidiu matéria estranha ao que foi deliberado em primeira instância. Cita ementa de acórdão do STJ, em defesa de sua tese. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, alegam contrariedade aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.022, incisos I e II, e 489, § 1o, incisos I, II e II, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). De igual modo, o recurso não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 1.013 do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois acolher as teses recursais demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1571882/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tais óbices, o recurso não mereceria prosseguir, pois o acórdão impugnado concluiu que os pedidos autorais não poderiam ser acolhidos porque os recorrentes não se desincumbiram de comprovar o fato constitutivo do direito alegado (id 16507538-pág. 5). Assim, rever tal assertiva exigiria por parte do STJ, o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que encontra obstáculo, também, no enunciado 7 da Súmula daquela Corte de Justiça. O recurso extraordinário também não deve seguir, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF” (RE 1228444 AgR/RS, Relator Ministro RICARDO LEVANDOWSKI, DJe 15/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003